Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009560-81.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO, DOMINGOS FRANCISCO NETO, DOMINGOS GOMES DE BRITO, DOMIRO PINHEIRO DE MORAIS, DORCILIO GREGORIO SANTANA, DURVAL FRANCISCO DOURADO, DURVALINO CARDOSO DOS SANTOS, EDGAR RODRIGUES ROCHA, EDIVAN FERREIRA GANDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO e OUTROS, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra despacho desta Presidência que não conheceu do recurso especial interposto contra acórdão do Conselho da Magistratura (ID 45593098). O recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo contra despacho. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ. ATO IMPUGNADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial. 2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que não cabe recurso contra atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório, os quais têm por função apenas impulsionar o feito. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EREsp n. 1.632.766/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/6/2023.). Na mesma linha da decisão vergastada, reveja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFLEXO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CONFORMIDADE DO JULGADO COM TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. DECISÃO DE CARÁTER DEFINITIVO SOBRE A MATÉRIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CABIMENTO. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "É incabível qualquer recurso contra o acórdão proferido no agravo interno pela corte de justiça que refuta a decisão de admissibilidade do recurso especial, isto porque foi uma opção política do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo exclusivamente, aos tribunais ordinários, a competência, em caráter definitivo, de proferir juízo de adequação da hipótese concreta ao precedente proferido em recurso repetitivo" (AgInt na Pet 11.939/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 19/06/2017). 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, "para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação" (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos autos, óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.273.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2023.). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 47373481. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018